Tribunal: TJPA
Processo: 0803397-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803397-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ FERREIRA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. MORA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

JUÍZO DE ORIGEM DEFERIU BUSCA APREENSÃO, PORÉM LIMITOU A CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO.

2-

DETERMINOU QUE FOSSE INDICADO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERENTE COM ENDEREÇO NA REFERIDA COMARCA, SOB PENA DO BEM SER DEVOLVIDO AO REQUERIDO.

3-

CONCEDIDA A LIMINAR PARA PERMITIR QUE
AGRAVANTE PROCEDA A RETIRADA DO BEM DA COMARCA COM GUARDA A LIVRE ESCOLHA, DEVENDO O JUÍZO DE PISO PROSSEGUIR COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO FEITO.

4-

DECRETO LEI 911/69
art. 2º, § 2º, e art. 3º
; LEI 13.043/14

5-

DECISÃO REFORMADA, PARA LIBERAR A REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA

6-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face de
ANTONIO LUIZ FERREIRA VASCONCELOS,
com objetivo de modificar a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da
1ª Vara de Xinguara, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, processo nº.0800276-35.2020.8.14.0065, decidiu:

(...)

“
Ante o exposto,
defiro a liminar de busca e apreensão
do veículo automotor discriminado na peça inicial
,
devendo o bem ser depositado em favor do requerente.

Deposite-se o bem nas mãos de representante legal da requerente
com endereço nesta comarca, pessoa que deverá ser indicado pela parte autora em até 05 (cinco) dias da data de publicação desta decisão, sob pena de devolução do mesmo ao requerido (art. 3º, §13º do DL n. 911/69).”

Em breve síntese,
a administradora agravante sustenta a determinação do juízo agravado, no que tange a manutenção do bem, na Comarca em mãos de representante legal da empresa requerente, a ser indicado no prazo de cinco dias, sob pena de devolução do bem ao requerido, não possui amparo legal.

Discorre acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja excluído da decisão guerreada, a obrigatoriedade de permanência do bem nas mãos de um representante legal da agravante, com endereço na Comarca de Xinguara.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão id. 4280773.

Foi concedida a antecipação de tutela ao presente recurso (id. 3001719).

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Trata-se de agravo de instrumento que a agravante
se volta à reforma parcial do ato impugnado, que condicionou o depósito do bem apreendido à prévia indicação, pelo autor, de um representante legal, com endereço na comarca, sob pena de devolução do bem ao requerido.

Passo a análise de mérito.

É certo que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária celebrado por instituição financeira, tem aplicação o célere procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, legislação essa cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Esclarecida, portanto, a aplicabilidade do supracitado Decreto-Lei ao presente caso, passo a analisar a controvérsia recursal, adiantando que a pretensão da instituição financeira agravante merece prosperar, explico:

Para a concessão da liminar de busca e apreensão do bem entregue em garantia de alienação fiduciária, é preciso que haja comprovação da mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, e do art. 3º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69, cuja redação vale citar:

"Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014 - destaquei).

"Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014 - destaquei).

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

E, no presente caso, a análise detida dos autos demonstra que o agravado ficou inadimplente no cumprimento do contrato, garantido por alienação fiduciária, e foi devidamente constituído em mora, tendo recebido notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato, a qual foi devidamente assinado e recebido. (ID. 15790316; 15790317; 15790319- autos originários).

Dessa maneira, entendo que a liminar de busca e apreensão deve ser cumprida nos moldes determinados no Decreto Lei nº 911/69, não havendo que se cogitar da imposição de quaisquer restrições pelo magistrado.

Portanto, mostra-se, ilegal a limitação imposta na decisão agravada, que impede a remoção do veículo objeto da demanda, para além dos limites da Comarca do Juízo, ante a ausência de qualquer previsão legal nesse sentido.

Referente ao tema apresentado no recurso, já houve conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso especial nº 1790211/MS, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1790211 MS 2019/0001578-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

Em caso análogo ao presente, vejamos precedentes nos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO, PORÉM NÃO PERMITIU A REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DO INTERIOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE REMOÇÃO DO BEM APÓS A APREENSÃO NOS TERMOS DO DECRETO LEI N.º 911/1969, ALTERADO PELA LEI N.º 13.043/2014. MORA COMPROVADA. DIREITO QUE DECORRE DA PRÓPRIA BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO BEM PARA OS CUIDADOS DO DEPOSITÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AI: 08095699220228020000 Olho D'Agua das Flores, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 12/07/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Firmada a propriedade do veículo após o cumprimento da regra estampada nos artigos 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há falar em restrição ao direito de remover o bem da comarca. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, e o devedor não pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial – consolidar-se-á a propriedade em favor do credor fiduciário.

(TJ-MS - AI: 14127478420238120000 Rio Verde de Mato Grosso, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E VENDA DO BEM – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Consolidada a propriedade do bem fiduciário à instituição bancária após o prazo legal concedido ao devedor para pagar a integralidade da dívida, a possibilidade de remoção do veículo para Comarca diversa do juízo de origem ou mesmo a sua venda decorre da própria inversão de titularidade permitida pela norma, sendo vedado ao magistrado proceder de forma diversa.

(TJ-MS - AI: 14031312220228120000 Dourados, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/06/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
o presente Agravo de Instrumento, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada tão somente no sentido de permitir que o autor-agravante proceda a retirada do bem da Comarca de Xinguara com guarda a livre escolha, ratificando a tutela antecipada concedida nos autos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2024